Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712062-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELI DUTRA IGLESIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ELI DUTRA IGLEDIAS contra o teor da sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, em autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO – processo no 0712062-56.2023.8.07.0001, opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte recorrente deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. É o que há para relatar. DECIDO Preliminarmente, destaco que, o inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88 determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o § 2o do art. 99, do CPC/2015 determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse caso, embora seja possível encontrar entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício, a doutrina majoritária defende que a afirmação de pobreza goza, apenas, de presunção relativa de veracidade. Isso porque, o próprio § 3o, do art. 99, do CPC/2015, autoriza o Juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando existam, nos autos, elementos que demonstrem, de modo inconteste, a falta dos pressupostos legais para a concessão; devendo, contudo, antes de adotar tal medida, conceder oportunidade para que a parte interessada junte documentos aptos a atestar a realidade da sua situação. No caso em análise, a matéria referente a suposta miserabilidade econômica da autora, ora recorrente, para pagar as custas e demais despesas processuais, chegou a conhecimento da 8a Turma Cível deste egrégio TJDFT por meio da análise do AGI no 0719733-36.2023.8.07.0000, sendo certo que, após exame minucioso dos dados e documentos contidos nos autos, o colegiado entendeu por bem não conceder o benefício, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da medida. Nesse sentido, confira-se ementa do julgado prolatado em 23.08.2023: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, a agravante é beneficiária de pensão do marido falecido e percebe salário bruto de R$ 24.217,40 (vinte e quatro mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 4. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida da requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 5. O fato novo trazido pela agravante, qual seja, o diagnóstico recente de carcinoma basocelular (câncer de pele), seguido do procedimento de ressecção para retirada das lesões, não é suficiente, por si só, para alterar a conclusão alcançada. O relatório médico colacionado, além de afirmar o sucesso do procedimento cirúrgico, não traz qualquer informação sobre a necessidade de se continuar eventual tratamento ou mesmo de gastos extras com medicações específicas para o ocorrido, inexistindo elementos probatórios de que o fato elevará substancialmente as despesas da requerente, a ponto de prejudicar sua capacidade financeira. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Importante mencionar que a autora, ora recorrente, não mencionou nenhum tipo de alteração do quadro anterior. Na realidade, continua tentando conseguir a concessão do benefício tendo por argumento a tese de que “Apesar da renda mensal da apelante superar os cinco salários-mínimos, deve-se considerar toda a situação da mesma. Além de ser o único sustento da sua família, a parte tem altos gastos com saúde e demais despesas do lar, sem contar seu alto comprometimento com empréstimos e dívidas”. Contudo, a matéria restou superada sem dados que justifiquem a reanálise. No mais, registro que, no meu entender, a gratuidade de justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Neste sentido, independe do sentimento misericordioso do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte autora – recorrente para que providencie, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator